Tribunal: TJDFT
Processo: 0734774-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734774-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDRACK SILVA NETO AGRAVADO: CESAR AUGUSTO JOSE DE SOUSA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento interposto por SIDRACK SILVA NETO em face de decisão liminar de reintegração de posse proferida no processo n 0708128-10.2021.8.07.0018, ajuizada por CESAR AUGUSTO JOSE DE SOUSA em trâmite perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Afirma que o réu CÉSAR AUGUSTO , ora agravado, não é legítimo proprietário ou possuidor do imóvel em discussão, que os documentos audiovisuais que instruíram a ação demonstram que tanto o agravado quanto a pessoa que vendeu o imóvel para o agravante se dizem possuidores do imóvel, além da a boa-fé do agravante e o porquê adquiriu a área. Afirma que a ocorrência policial não é suficiente para demonstrar o efetivo exercício da posse por parte do agravado, por ser unilateral. Aponta que o documento de Id 106801137 apresentado pelo agravado para a comprovação da propriedade e posse indicam que o mesmo está situado a margem esquerda do córrego “Assafrão” enquanto a alegada construção está sendo erigida à margem direita, cuja posse ultrapassa trinta anos. Que os agravantes não figuram como parte nos demais processos envolvendo a Fazenda Lajes Jiboia, e que o genitor do agravado e o quinhão a ele destinado ficam há mais de 3 quilômetros de distância do local. Pretende a reforma de decisão nos seguintes termos: “a)- seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera pars, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de SUSPENDER O CUMPRIMENTO DO MANDANDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO IMÓVEL “DF-190, Km 11, Sítio Jaú – Faz Lage ou Jiboia”, oriundo da decisão agravada, DETERMINANDO O SEU RECOLHIMENTO E NO CASO DE TER OCORRIDO O CUMPRIMENTO, seja o Agravante restituído na sua posse, pois não se verifica qualquer risco de irreversibilidade. b)- a intimação do Agravado para, querendo, nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil, oferecer contraminuta ao presente recurso. c)- seja, no mérito, provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a respeitável decisão agravada, em definitivo, nos termos do item “a”, supra, a fim de que seja o agravante mantido na posse até que o mérito dos autos em que foi proferida a decisão agravada seja julgado, com o devido trânsito em julgado.” A decisão impugnada foi assim lançada: “O documento de id 106801137 comprova a propriedade do imóvel disputado, sendo notório que, dentre os poderes do proprietário, situa-se o de possuir e de poder reclamar a restituição da coisa que porventura seja injustamente apropriada por terceiro. Os documentos audiovisuais e o boletim de ocorrência policial acostados autos autos comprovam, de modo suficiente, a efetiva ocorrência do esbulho em data recente, ou seja, há menos de um ano e um dia, o que qualifica a presente demanda como ação de força nova. As fotos denotam a existência de edificação clandestina sendo erguida, mais ainda sem condições para servir de moradia. Logo, não se aplica, ao caso concreto, a causa de suspensão prevista na Lei n. 14216/21. Ao revés, a remoção da invasão é medida que se afigura particularmente urgente, pela necessidade de coibição da lesão ambiental por ela produzida, bem como para inibir a expansão ilegal da malha urbana, na esteira da lastimável tradição que vem pautando o crescimento desordenado de Brasília há décadas, num processo tão ilegal quanto danoso. Em face do exposto, defiro a liminar, para determinar a imediata reintegração do autor à posse plena do imóvel descrito na inicial. Por conseguinte, comino ao réu a obrigação de restituir o imóvel e de paralisar imediatamente toda e qualquer alteração na composição original do imóvel, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, sem prejuízo da eventual responsabilidade criminal e da obrigação de remover as alterações não autorizadas no imóvel. A propósito, encaminhe-se cópia destes autos à DEMA, para as investigações cabíveis. Expeça-se mandado para a citação e reintegração de posse, a ser cumprido com urgência. O autor deverá contactar o oficial de justiça, para subsidiar os meios tendentes ao êxito da diligência. Publique-se; ciência ao MP. BRASÍLIA-DF, Segunda-feira, 25 de Outubro de 2021 13:39:23. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito” Preparo recolhido (Id 30325826). Decido. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Por configurar exceção à regra, a concessão do efeito suspensivo é condicionada a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).No caso, a questão em litígio consiste em examinar a possibilidade de manutenção da posse eventualmente exercida pelo agravante, tendo em vista a ordem de reintegração expedida em favor do agravado. No que tange as liminares em demandas possessórias, os arts. 561 e 562 do CPC estabelecem como requisitos objetivos: prova da posse, turbação ou esbulho praticado e respectiva data, perda da posse, na ação de reintegração. A reintegração de posse em discussão apresenta: a) matrícula do imóvel em discussão (Id's 106801137/106801140 dos autos de origem); b) fotos da construção na terra esbulhada (Id 106801139) e boletim de ocorrência (Id's 106811745/ 106811747 dos autos de origem); c) cópia de decisão interlocutória deferindo liminar em ação de reintegração de posse no mesmo imóvel, datada de novembro de 2014 e a respectiva certidão de reintegração de posse (Id 106811749 dos autos de origem); d) cópia de inventário judicial e respectivo formal de partilha indicando a o percentual de 12,5% sobre 50% da propriedade de 97 alqueires de terra localizados na região de Brasília, Distrito Federal, denominado Sítio Jaú, na Fazenda Lage ou Jibóia, que ficará em condomínio entre os herdeiros (Id 106811751 dos autos de origem). Ademais, dos áudios juntados aos autos extrai-se que o agravante adquiriu os supostos direitos possessórios de Pedro David, o qual tão somente comprovou apresentar escritura declaratória de posse de uma área de terras denominada Chácara Nossa Senhora de Fátima, situada na área rural de Ceilândia-DF (Id 30325826), com matrícula 29.569 (Id 30325826, p.25), portanto distinta da propriedade do agravado (Id 106801137). Assim, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR formulado pelo agravante por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Vista ao agravado. Após, remetam-se os autos a Procuradoria de Justiça. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de novembro de 2021